Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI NÚMERO 10.216/2001. ÚLTIMA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, da Lei 10.216/2001.
2. A internação compulsória é medida excepcional, somente cabível quando comprovada a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas e mediante laudo médico circunstanciado que detalhe a necessidade da medida.
3. Presentes os requisitos exigidos pela legislação para a internação compulsória, cabe ao Distrito Federal assegurar o tratamento necessário, sob pena de ser responsabilizado pela omissão.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.